Tribunal: STJ
Processo: 0038657-33.2019.8.19.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3068328 - RJ(2025/0384757-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARCELO SIQUEIRA CARDOSO
ADVOGADO
: LUCIANO MACEDO GUEDES - RJ097610
AGRAVADO
: ESSENCIAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: GILBERTO DE SOUZA NETTO - RJ167336
JAMIR ROBERTO FERREIRA DE SOUSA - RJ144702
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA
MANUTENÇÃO DE POSSE E
C/C
INDENIZATÓRIA; TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO; ADMISSIBILIDADE
DO AGRAVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ, por prejudicada a análise do
dissídio e por impossibilidade de conhecimento pela alínea c quando a similitude
fática demanda reexame de fatos e provas.
2. A controvérsia diz respeito à ação de cobrança
manutenção de posse e
c/c
indenizatória por perdas e danos em que se pleiteou saldo remanescente de
recursos próprios, regresso de valores pagos à CEF em razão de inadimplência,
manutenção da posse, taxas e tributos, e perdas e danos.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos, rejeitou a prescrição quinquenal, condenou ao pagamento do saldo
remanescente e das prestações debitadas na conta da autora, extinguiu sem
resolução de mérito o pedido de manutenção de posse e julgou improcedente o
pedido de perdas e danos.
4. A Corte de origem manteve a sentença e negou provimento à apelação do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o termo inicial da prescrição da
pretensão de cobrança vinculada à entrega das chaves é o dia seguinte ao prazo
contratual para conclusão das obras; (ii) saber se a cobrança fundada em
instrumento particular se submete ao prazo quinquenal do
§ 5o, I, do CC,
art. 206,
com curso a partir da exigibilidade; (iii) saber se deve ser reconhecida a extinção
do processo com resolução de mérito pela prescrição quinquenal, nos termos do
II, do CPC; e (iv) saber se há divergência jurisprudencial quanto ao
art. 487,
marco inicial da prescrição.
Documento eletrônico VDA55101235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:47
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 162221f2-cc1f-4c45-8894-a8039674385b

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O agravo é inadmissível porque não impugna especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada, o que atrai a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
7. A decisão de origem apontou a incidência da Súmula n. 7 do STJ e a
inviabilidade de conhecimento pela alínea c quando a similitude fática demanda
reexame de fatos e provas; como tais óbices não foram enfrentados de modo
específico, resta prejudicado o dissídio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial não conhecido.
"Incide a Súmula n. 182 do STJ quando o agravo não ataca,
Tese de julgamento:
de forma específica, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial."
CC, arts. 189 e 206, § 5o, I; CPC, arts. 487, II e
Dispositivos relevantes citados:
85, § 11.
STJ, Súmulas n. 7 e 182.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:47
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 162221f2-cc1f-4c45-8894-a8039674385b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3068328 - RJ(2025/0384757-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARCELO SIQUEIRA CARDOSO
ADVOGADO
: LUCIANO MACEDO GUEDES - RJ097610
AGRAVADO
: ESSENCIAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: GILBERTO DE SOUZA NETTO - RJ167336
JAMIR ROBERTO FERREIRA DE SOUSA - RJ144702
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA
MANUTENÇÃO DE POSSE E
C/C
INDENIZATÓRIA; TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO; ADMISSIBILIDADE
DO AGRAVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ, por prejudicada a análise do
dissídio e por impossibilidade de conhecimento pela alínea c quando a similitude
fática demanda reexame de fatos e provas.
2. A controvérsia diz respeito à ação de cobrança
manutenção de posse e
c/c
indenizatória por perdas e danos em que se pleiteou saldo remanescente de
recursos próprios, regresso de valores pagos à CEF em razão de inadimplência,
manutenção da posse, taxas e tributos, e perdas e danos.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos, rejeitou a prescrição quinquenal, condenou ao pagamento do saldo
remanescente e das prestações debitadas na conta da autora, extinguiu sem
resolução de mérito o pedido de manutenção de posse e julgou improcedente o
pedido de perdas e danos.
4. A Corte de origem manteve a sentença e negou provimento à apelação do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o termo inicial da prescrição da
pretensão de cobrança vinculada à entrega das chaves é o dia seguinte ao prazo
contratual para conclusão das obras; (ii) saber se a cobrança fundada em
instrumento particular se submete ao prazo quinquenal do
§ 5o, I, do CC,
art. 206,
com curso a partir da exigibilidade; (iii) saber se deve ser reconhecida a extinção
do processo com resolução de mérito pela prescrição quinquenal, nos termos do
II, do CPC; e (iv) saber se há divergência jurisprudencial quanto ao
art. 487,
marco inicial da prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O agravo é inadmissível porque não impugna especificamente todos os
Documento eletrônico VDA54677578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:14
Código de Controle do Documento: 4c0d3efa-3516-400b-ad6a-a01d30d956ab

fundamentos da decisão agravada, o que atrai a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
7. A decisão de origem apontou a incidência da Súmula n. 7 do STJ e a
inviabilidade de conhecimento pela alínea c quando a similitude fática demanda
reexame de fatos e provas; como tais óbices não foram enfrentados de modo
específico, resta prejudicado o dissídio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial não conhecido.
"Incide a Súmula n. 182 do STJ quando o agravo não ataca,
Tese de julgamento:
de forma específica, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial."
CC, arts. 189 e 206, § 5o, I; CPC, arts. 487, II e
Dispositivos relevantes citados:
85, § 11.
STJ, Súmulas n. 7 e 182.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MARCELO
SIQUEIRA CARDOSO contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por
óbice da Súmula n. 7 do STJ, por prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial
em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ, e por impossibilidade de
conhecimento pela alínea c quando a comprovação da similitude fática demanda
reexame de fatos e provas (fls. 812-816).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a e c,
art. 105,
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
de Janeiro em apelação cível nos autos de ação de cobrança
manutenção de
c/c
posse e indenizatória por perdas e danos.
O julgado foi assim ementado (fls. 726-727):

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COM
PRETENSÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
DO PEDIDO INICIAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DO RÉU NÃO
PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1.1. Réu que interpusera Apelação Cível
suscitando prejudicial de prescrição, sob o fundamento de que o termo inicial
Documento eletrônico VDA54677578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:14
Código de Controle do Documento: 4c0d3efa-3516-400b-ad6a-a01d30d956ab

começara a fluir em 05.06.2013, data de vencimento da última parcela do contrato,
sendo a presente demanda ajuizada, tão somente, em 01.10.2019. No mérito,
impugna, tão somente, a parte da r. sentença que o condena ao pagamento das
prestações alegadamente descontadas em sua conta, em razão de suposta
inadimplência do recorrente com o financiamento celebrado junto a CEF. II.
DISCUSSÃO JURÍDICA. 2.1. Duas são as questões devolvidas a julgamento com o
presente recurso: (i) analisar se a pretensão da parte Autora fora alcançada pela
prescrição; (ii) avaliar se a parte Autora fora obrigada a adimplir com o
financiamento celebrado pelo Réu, junto a CEF, para a aquisição da unidade
imobiliária, fazendo jus ao regresso. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.1. Prejudicial de
prescrição – rejeição. 3.1.1. Instrumento particular de promessa de compra e venda
de imóvel que dispõe, na cláusula segunda, que o montante pago pelo Réu com
recursos próprios, qual seja, R$ 47.385,00 (quarenta e sete mil trezentos e oitenta e
cinco reais) será pago da seguinte forma: 20 parcelas mensais de R$ 1.000,00,
vencendo a primeira em 17.08.2011 e as demais sucessivamente, mais R$ 27.385,00
na entrega das chaves (fls.
). 3.1.11. Entrega das chaves que estava prevista
210/212
para 05.06.2013, mas não se deu nessa data, em razão de atraso na construção do
empreendimento, sendo o habite-se datado de 20.07.2015. 3.1.2. Demanda ajuizada
em 01.10.2019 dentro do prazo prescricional de 05 anos, portanto. 3.1.3. Com
relação à cobrança do montante relativo à inadimplência do contrato de
financiamento, também não há que se falar em prescrição, eis que o negócio jurídico
ainda está em curso (fls.
). 3.2. Mérito. Contrato de por instrumento
317/331
particular de compra e venda de terreno e mútuo para construção de unidade
habitacional que estabelece, na cláusula 16a, garantia fidejussória, qualificando a
incorporadora como fiadora e principal pagadora de todas as obrigações assumidas
pelo devedor fiduciante (fls. 329). 3.2.1. Demonstrativo de pagamento emitido pelo
setor de habitação da CEF que é apto a comprovar o valor pago pelo fiador referente
ao contrato do mutuário Alessandro da Silva Martins (fls.
). 3.4.
514/515
Manutenção da r. sentença. IV. DISPOSITIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fls.
753-754):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E
NÃO PROVIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO
APELANTE.
OMISSÃO
NÃO
CONFIGURADA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1) Os embargos de declaração são instrumento de
integração do julgado, quer pela pouca inteligência de seu texto, quer pela
contradição em seus fundamentos, quer, ainda, por omissão em ponto fundamental.
Para admissão e provimento dos embargos de declaração é indispensável que a peça
processual apresente os requisitos legalmente exigidos para a sua oposição. 2) Não
se prestam os embargos de declaração à rediscussão de matéria já apreciada e
julgada, sendo certo que o julgador não está obrigado a dissertar sobre de todo e
Documento eletrônico VDA54677578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:14
Código de Controle do Documento: 4c0d3efa-3516-400b-ad6a-a01d30d956ab

qualquer argumento invocado pelas partes. 3) Apenas se cogitaria de omissão
quando a matéria posta nos limites da divergência não tivesse sido decidida, o que
não ocorreu, tendo o colegiado deliberado, expressa e fundamentadamente, pela
rejeição da prejudicial de mérito de prescrição, bem assim pela manutenção da
sentença de procedência do pedido de regresso dos valores pagos pela Autora, na
qualidade de fiadora, à CEF. 4) Existência de erro material na ementa do acórdão
embargado (ítem 3.2.1.), bem assim na respectiva fundamentação, devendo ser lido
“Marcelo Siqueira Cardoso” onde consta “Alessandro da Silva Martins”. Correção
que se impõe, de ofício, sem alteração do julgado. 5) EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 189, do Código Civil, porque o termo inicial da prescrição da
pretensão de cobrança de saldo contratual vinculada à entrega das chaves deve ser
o dia seguinte ao prazo contratual para a conclusão das obras, que fora previsto
para
de modo que a demanda de
já teria ultrapassado o
05/06/2013,
01/10/2019
lustro;
b) 206, § 5o, I, do Código Civil, já que a cobrança fundada em
instrumento particular submete-se ao prazo prescricional de cinco anos, cujo curso
se iniciou quando a obrigação se tornou exigível com a data contratual de entrega
das chaves;
c) 487, II, do Código de Processo Civil, visto que requereu a extinção do
processo com resolução de mérito pela prescrição quinquenal.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a prescrição não se
consumou porque a entrega das chaves não ocorreu na data prevista e o habite-se
foi emitido em
divergiu do entendimento dos acórdãos do TJSP nos
20/07/2015,
processos 1034316-05.2022.8.26.0405 e 1006728-86.2023.8.26.0405, que fixaram
como termo inicial da prescrição a data contratual prevista para a entrega do
imóvel, computado eventual prazo de tolerância.
Documento eletrônico VDA54677578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:14
Código de Controle do Documento: 4c0d3efa-3516-400b-ad6a-a01d30d956ab

Requer o provimento do recurso para que se reconheça a prescrição da
pretensão de cobrança fundada em instrumento particular, com a consequente
extinção do processo com resolução de mérito; requer ainda o provimento do
recurso para que se reconheça o marco inicial da prescrição como o dia seguinte ao
prazo contratual de conclusão das obras, determinando-se a reforma do acórdão
recorrido.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização do caso
A controvérsia diz respeito à ação de cobrança
manutenção de posse
c/c
e indenizatória por perdas e danos em que a parte autora pleiteou a condenação do
réu ao pagamento do saldo remanescente dos recursos próprios, o regresso dos
valores debitados em sua conta pela CEF em razão de suposta inadimplência do
réu, manu tenção da posse até a quitação, responsabilização por taxas e tributos, e
perdas e danos (fls. 728-729).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes
os pedidos, rejeitou a prescrição quinquenal, condenou o réu ao pagamento do
saldo remanescente na parte dos recursos próprios e das prestações debitadas na
conta da autora em razão do financiamento, a apurar em liquidação; extinguiu, sem
resolução de mérito, o pedido de manutenção de posse; julgou improcedente o
pedido de perdas e danos; e fixou honorários em 10% sobre o valor da
condenação, com custas rateadas em 50% para cada parte (fls. 728-729).
A Corte de origem manteve a sentença, negou provimento à apelação do
réu e majorou os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação;
em embargos de declaração, rejeitou-os e apenas corrigiu erro material quanto ao
nome do mutuário, sem alteração do julgado (fls. 726-727; 754).
Documento eletrônico VDA54677578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:14
Código de Controle do Documento: 4c0d3efa-3516-400b-ad6a-a01d30d956ab

II - Da admissibilidade do agravo em recurso especial (
Súmula 182/STJ)
Consoante entendimento consolidado desta Corte, é inadmissível o
agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, nos termos da Súmula 182 do STJ, segundo a qual,
é inviável o agravo que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
No caso, a decisão agravada apontou fundamentos claros e autônomos
para obstar o trânsito do apelo nobre — incidência da Súmula 7 do STJ e, em
decorrência,
do dissídio —, porém as razões do
prejudicialidade/inviabilidade
presente agravo não enfrentam, de modo específico, tais óbices, limitando-se a
afirmar, genericamente, o atendimento dos pressupostos recursais.
V - Conclusão
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo em recurso especial
Nos termos do
§ 11, do CPC, majoro os honorários fixados em
art. 85,
desfavor da parte recorrente para 18% sobre o valor atualizado da condenação.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54677578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:14
Código de Controle do Documento: 4c0d3efa-3516-400b-ad6a-a01d30d956ab

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.068.328 / RJ
Número Registro: 2025/0384757-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00121596020208190004
00386573320198190004
121596020208190004
202524510572
386573320198190004
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCELO SIQUEIRA CARDOSO
ADVOGADO
: LUCIANO MACEDO GUEDES - RJ097610
AGRAVADO
: ESSENCIAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : GILBERTO DE SOUZA NETTO - RJ167336
JAMIR ROBERTO FERREIRA DE SOUSA - RJ144702
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:15:32
Código de Controle do Documento: c92cc362-3337-420a-81cf-c570f2b95b5f

Documento eletrônico VDA55077856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:15:32
Código de Controle do Documento: c92cc362-3337-420a-81cf-c570f2b95b5f